Tribunal: STF
Processo: Rcl 81665
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO POR CONDUTA DOLOSA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.